Tribunal: TJBA
Processo: 8186166-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186166-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ALBERTINA MARIA FIGUEIREDO JUNQUILHO ALCANTARA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA CERSOSIMO NUNES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. FILHO DE DEPENDENTE COMO BENEFICIÁRIO. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a inclusão de neta da titular como dependente no plano de saúde empresarial. A apelada sustentou a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 ao contrato firmado antes de sua vigência e a impossibilidade de inclusão da neta da titular como beneficiária do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal e pode ser conhecido; (ii) analisar se é válida a negativa da operadora em incluir a neta da titular, filha de dependente, como beneficiária de plano de saúde antigo não adaptado à Lei nº 9.656/98, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação contém argumentos jurídicos e fáticos suficientes para impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse recursal e atendendo ao princípio da dialeticidade.

4. A negativa de inclusão da neta da titular como beneficiária do plano de saúde deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica aos contratos de plano de saúde, inclusive aos anteriores à Lei nº 9.656/98, conforme Súmula 608 do STJ.

5. O contrato firmado é de adesão, impondo-se sua interpretação de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

6. As cláusulas contratuais que, sem justificativa razoável, limitam direitos dos consumidores e restringem a inclusão de dependente com vínculo familiar direto, revelam-se abusivas à luz do art. 51, IV e §1º, II do CDC, por comprometerem a função social do contrato e o equilíbrio contratual.

7. C
omprovado o cumprimento dos requisitos formais para inclusão da neta recém-nascida, bem como a inexistência de cláusula que exclua expressamente tal possibilidade, é de se reconhecer o direito à inclusão como dependente no plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença deve ser conhecido por atender ao princípio da dialeticidade.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde antigos não adaptados à Lei nº 9.656/98.

3. É abusiva a cláusula contratual que impede, sem previsão expressa e razoável, a inclusão de neta do titular, filha de dependente, como beneficiária do plano de saúde, devendo-se interpretar o contrato de forma mais favorável ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8186166-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ALBERTINA MARIA FIGUEIREDO JUNQUILHO ALCANTARA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .